Tribunal: TJPA
Processo: 0011727-23.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011727-23.2018.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO JOSE DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0011727-23.2018.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: LEONARDO JOSE DO CARMO

REPRESENTANTE LEGAL: PAULA REGINA DE SOUZA FONSECA OAB/PA 29040

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. Alegação de erro de tipo essencial. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Exclusão da pena de multa e do valor indenizatório. Improvimento.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Leonardo José do Carmo contra sentença da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Pretensão defensiva de absolvição por erro de tipo e exclusão da pena de multa e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Examina-se se a conduta praticada pelo réu, consistente em induzir as vítimas à aquisição de pacotes de hospedagem no Hotel Solar, caracteriza erro de tipo essencial escusável (art. 20, §1º, do CP), e se se justifica a exclusão da pena de multa e da indenização por danos arbitrados.

III.
Razões de decidir

3. Não se reconhece o erro de tipo essencial, pois o réu tinha pleno conhecimento do destino obrigatório dos valores recebidos, a saber: aquisição dos pacotes de hospedagem. A apropriação dos valores para outros fins foi conduzida com dolo, comprovado por depoimentos convergentes das vítimas, testemunha e confissão judicial do acusado.

4. O delito de estelionato não foi afastado pelas alegações defensivas, uma vez presentes todos os elementos tipificadores: vantagem ilícita, prejuízo alheio e emprego de meio fraudulento, com o réu se apresentando como representante do estabelecimento hoteleiro.

5. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais, sendo suficiente para lastrear a condenação, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

6. Não se admite exclusão nem redução da pena de multa, por tratar-se de sanção penal cominada ao tipo e fixada em patamar mínimo legal, nos termos do entendimento dominante do STJ.

7. O pedido de isenção do valor estabelecido a título de danos morais é indeferido, pois arbitrado de forma proporcional ao prejuízo sofrido pelas vítimas e inexistindo desproporcionalidade ou excesso.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido. Mantida a condenação em todos os seus termos.

Tese:
A comprovação da materialidade, autoria e dolo afasta a tese de erro de tipo essencial em crimes patrimoniais, em especial estelionato, principalmente quando a narrativa defensiva resta isolada e não amparada por provas. A pena pecuniária e a indenização por dano extrapatrimonial devem observar critérios legais e de razoabilidade, sendo indevida a redução ou exclusão se fixadas em conformidade com tais princípios.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código Penal, art. 171, caput; art. 20, § 1º; art. 49.

·

Precedentes: STJ, TJ-SP, TJ-MG, TJ-AP.

Jurisprudência relevante citada:

·

“A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância” (TJ-MG, APR: 10518110192243001).

·

Impossibilidade de redução da pena de multa abaixo do mínimo legal quando fixada de acordo com o art. 49 do CP (STJ, AgInt no REsp 1390751/PR).

·

“Somente se autoriza a revisão do quantum indenizatório quando se revelar irrisório ou exorbitante” (TJ-MG, AC: 10000222275604001 MG).

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0011727-23.2018.8.14.0401

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: LEONARDO JOSE DO CARMO

REPRESENTANTE LEGAL: PAULA REGINA DE SOUZA FONSECA OAB/PA 29040

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LEONARDO JOSE DO CARMO
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 171, “caput” do Código Penal.

Narra a
denúncia,
(id.21556028):

“Consta nos autos do inquérito policial anexado que o denunciado obteve vantagem ilícita em prejuízo das senhoras ALTAIR LINS DA SILVA LEAL e ANA MARGARIDA LINS LEAL DE CARVALHO, induzindo-as a erro, mediante ardil, ocasionando-as prejuízo financeiro.

Em outubro de 2017, as vítimas estavam hospedadas no Hotel Solar, localizado em Salinópolis-PA, quando tomaram conhecimento de que o pacote denominado “Amor de Verão”, o qual haviam adquirido anteriormente, referente ao ano de 2017, estava novamente sendo comercializado, em uma segunda edição, para o ano de 2018, podendo ser adquirido nas dependências do hotel, junto a uma equipe de promotores de vendas.

Assim, no dia 20 de outubro de 2017, as vítimas se interessaram pelo pacote e buscaram mais informações no stand de vendas do hotel, onde uma moça de prenome SÍLVIA as atendeu e informou sobre os pacotes, fornecendo dois valores, um pacote com 42 diárias, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o outro pacote com 28 diárias, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). As ofendidas consideraram a possibilidade de adquirir um pacote dividindo o valor total, mas a Sra. ALTAIR LEAL preferiu conversar antes com seu marido, o Sr. FERNANDO LIMA. Como o Sr. FERNANDO LIMA verificou que o contrato do pacote estava eivado de vícios, apontou-os ao promotor de vendas LEONARDO JOSÉ DO CARMO, ora denunciado, o qual solicitou os serviços de FERNANDO, que é advogado, para elaboração de um contrato regular, sem vícios. Este aceitou a proposta e cobrou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a realização do trabalho. No dia 30 de outubro, a Sra. ALTAIR enviou para a Sra. ANA MARGARIDA uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp informando os dados bancários do denunciado, para que fosse realizada a transferência de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de cada uma, para aquisição de um pacote de 42 (quarenta e duas diárias) que custava R$10.000,00 (dez mil reais), para pagamento à vista, e, deste montante, seria subtraído R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários de Fernando por ter feito os ajustes no contrato. Informou ainda ALTAIR ter o denunciado se comprometido a enviar o contrato posteriormente. No dia 31 de outubro, as vítimas fizeram a transferência do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada uma para a conta pessoal de LEONARDO JOSÉ DO CARMO, no Banco Santander, Agência 3751, conta corrente n° 770001526, totalizando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme documentos de ID 35040226 – pp. 6 e 7. Em 09 de novembro, FERNANDO solicitou à vítima ANA MARGARIDA o contato do gerente do Hotel Solar, Sr. GERALDO, e ao entrar em contato com ele foi informado que não constava nenhum registro de transação em nome das vítimas no hotel, e que a gerência resolveu não mais vender pacotes de 42 e 28 diárias, pois não havia interesse por parte dos hospedes. O gerente do Hotel Solar afirmou que LEONARDO DO CARMO foi chamado momentaneamente como promotor de vendas, e que não reconhecia a transação que ele havia feito com as vítimas em nome do hotel. O acusado não foi localizado para ser ouvido pela autoridade policial, pois o endereço dele constante no Id. 35040227 – p. 1, não foi localizado.”

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incursos nas sanções punitivas do
artigo
171, “caput” do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2022 (id.21556031)

Resposta à Acusação. (id.21556045)

Termos de Audiência. (id.21556086)

Mídias de audiência. 21556096-21556095)

Certidão Judicial. (id.21556098)

Alegações finais do Ministério Público. (id.21556101)

Alegações finais do Assistente de Acusação. (id.21556105)

Alegações finais da Defesa. (id.21556108)

Em
sentença prolatada em 26/07/2024 (id.21556109)
, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia do Ministério Público e condenou o réu
LEONARDO JOSÉ DO CARMO
, pela prática do crime tipificado no art. 171, “caput”, do CPB.

Em
razões recursais,
(id.21556113), requereu a defesa do apelante: 1)

absolver-se a Apelante, com base no artigo 386, incisos IV e VI do CPP, c/c art. 20, § 1º do CP; 2) A isenção da pena pecuniária, nos termos da fundamentação supra; 3) A isenção dos valores de reparação de danos por não ter meios suficientes para tal.

4) Que o Sr. Geraldo Barros seja responsabilizado pelos valores de reparação.

Em
contrarrazões (id. 21556119)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Em
contrarrazões (id. 21556123)
, o Assistente da Acusação se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.21738048)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por
LEONARDO JOSE DO CARMO
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 171, “caput” do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO - ARTIGO 20, § 1º DO CP

A Defesa se insurge contra a sentença, sob a alegação de erro de tipo essencial escusável, uma vez que a
compra do pacote de férias foi devidamente comprovada, assim como as transferências bancárias realizadas para a conta do réu, a título de pagamento pelos referidos pacotes, ocorriam dentro do próprio estabelecimento comercial, ou seja, nas dependências do Hotel Solar, inclusive o proprietário do referido estabelecimento senhor Geraldo Ramos Barros, confirmou ter contratado o apelante como prestador de serviços e ter autorizado, juntamente com a equipe de vendas, a negociação dos pacotes de férias. Entretanto, após uma rescisão contratual considerada desrespeitosa e arbitrária pelo Hotel Solar em relação ao apelante e à equipe de vendas, o apelante utilizou os recursos disponíveis em sua conta bancária – provenientes das vendas – para custear o traslado dos membros da equipe para suas cidades de origem, localizadas, em sua maioria, em outros estados, buscando assim minimizar os prejuízos causados à equipe.

Não há como se dar provimento ao apelo.

O delito de estelionato, tipificado no
artigo
171
, caput , do
Código Penal
, se configura quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em
erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. 2.1. Para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.

O artigo 20, § 1º do Código Penal Brasileiro (CPB) trata do erro sobre elementos do tipo penal. Configura-se o erro sobre um elemento essencial do crime, que se o fato fosse como o agente supunha, tornaria a ação legítima, isenta de pena, a menos que o erro seja resultado de culpa e o fato seja punível como crime culposo.

In casu
, o apelante estava plenamente ciente de que os valores recebidos das vítimas deveriam ser utilizados exclusivamente para a compra dos pacotes de hospedagem no Hotel Solar, situado em Salinas, e sabia que não poderia empregar esses recursos para pagar despesas relacionadas à moradia ou ao transporte de seus colegas de trabalho, como tenta alegar.

A materialidade e autoria delitiva se encontram comprovadas por meio das transferências bancárias realizadas pelos ofendidos ao réu, assim como pelos prova oral colhida em juízo, juntamente com a confissão do acusado durante seu interrogatório.

Trago aos autos as oitivas colhidas em juízo:

A vítima
ALTAIR LEAL
declarou, conforme termos da sentença (id.2155619-pág.3):

“QUE tomou conhecimento de um pacote de hospedagem promovido dentro do Hotel Solar por meio de promotores de venda, entre os quais estava o denunciado, senhor Leonardo. Segundo a vítima, foi oferecido um plano de hospedagem no estande de vendas próximo à recepção do hotel, onde ele e sua irmã concordaram em adquirir o pacote, realizando o pagamento de 4000 reais cada um. No entanto, ao tentar utilizar o pacote, a vítima descobriu que não constava na lista de hóspedes e foi informada de que o pagamento não havia sido registrado. Apesar de buscar esclarecimentos com os promotores de venda, não obteve respostas satisfatórias. Diante disso, Altair Leal compareceu à audiência para relatar os fatos e buscar justiça diante do prejuízo financeiro sofrido, esperando que o denunciado seja responsabilizado por suas ações.”

A vítima
FERNANDO SOUZA LIMA DA SILVA
declarou conforme termos da sentença (id.2155619-pág.3):

“QUE estava no Hotel Solar quando lhe foi ofertado um plano de hospedagem dentro do estabelecimento. O plano poderia ser dividido entre as duas interessadas. Sua esposa questionou se os termos do contrato estavam de acordo com as formalidades necessárias devido ao preço elevado. Como especialista em contratos, ele revisou formalmente o contrato em troca de um desconto de dois mil reais no valor do pacote de hospedagem. Após a elaboração da minuta do contrato, esta foi preenchida pelo denunciado e apresentada às partes para assinatura. O denunciado se apresentava como representante do hotel durante todo o processo, utilizando timbre e elementos gráficos correspondentes à identidade visual do estabelecimento. O senhor Geraldo informou ao depoente que não havia mais vínculo entre Leonardo e o Hotel Solar, e que a transação relativa ao pacote anteriormente negociado não era reconhecida.”

A testemunha
GERALDO BARROS
relatou conforme termos da sentença (id.2155619-pág.3):

“QUE começou a venda antecipada de diárias em seu hotel em anos anteriores. Conheceu Leonardo como recém-saído da empresa Aqualand, onde sua expertise em sistema de pagamentos foi considerada útil para o hotel, evitando bloqueios nos valores em débito nos cartões. Ele e Leonardo trabalharam juntos, abordando os clientes com uma mesa e um computador contendo uma versão gratuita do sistema. Geraldo foi informado de que Leonardo deixou a empresa Aqualand devido a problemas internos. A testemunha tomou conhecimento de um cliente que realizou pagamento com benefício em nome de Leonardo, e não da empresa, e posteriormente outro pagamento a Leonardo. Após questionamentos, encerrou a relação de trabalho com Leonardo. Recebeu ligação de Fernando confirmando um contrato de pacote com depósito em conta para Leonardo. Providenciou registro de boletim de ocorrência por precaução. Afirmou que os contratos de compra antecipada são gerados a partir do crédito e das diárias do cliente, independente da data da hospedagem. Ressaltou que apenas ele, Geraldo, poderia assinar os contratos de compra de hospedagem. Negou reconhecimento da assinatura no contrato com Altair e Ana Margarida, assim como das informações bancárias atribuídas à conta do hotel. Salientou que não havia envolvimento na intermediação de pagamentos e que é o proprietário do hotel, havendo recomendado cautela na contratação de Leonardo devido aos problemas anteriores na empresa em que ele trabalhava
.

A vítima
ANA MARGARIDA
narrou, conforme termos da sentença (id.2155619-pág.3):

“QUE estava hospedada no Hotel Solar juntamente com sua família para celebrar o aniversário de sua irmã. Ela mencionou a presença de Fernando, Altair e Angelina no local. Ana Margarida afirmou que durante sua estadia no hotel, foi apresentada uma promoção de um pacote para hospedagem no ano seguinte, com a possibilidade de adquirir antecipadamente. Segundo seu relato, a vendedora Silvia informou um valor mais elevado do que o usual para o pacote. Fernando teria comunicado o valor referente à sua parte e fez o pagamento diretamente a Leonardo, responsável pela transação. Ana Margarida esclareceu que sua participação no pacote era equivalente a 4 mil reais. A testemunha ressaltou que a divulgação do pacote ocorreu em uma área próxima à recepção do hotel, o que os fez acreditar que estavam negociando diretamente com o estabelecimento. Foi mencionado ainda que o valor foi depositado em uma conta bancária nominalmente vinculada a Leonardo.”

O réu
LEONARDO JOSÉ DO CARMO
afirmou, conforme termos da sentença (id.2155619-pág.3):

“QUE tinha uma equipe de sete pessoas e que foram contratados para fazer planos de hospedagem. Segundo ele, os depoimentos das vítimas são corretos e a responsabilidade pelos acontecimentos é integralmente de Geraldo. Leonardo também afirmou que Geraldo não quis arcar com as despesas da prestação dos serviços, e que
ele recebeu os valores em sua conta e não repassou para o hotel devido à necessidade de pagamento de seus funcionários
. Ao ser informado de que o projeto havia sido cancelado por telefone enquanto Geraldo estava em Belém, Leonardo também ressaltou que o contrato foi submetido por telefone a Geraldo e que possuía autorização verbal para realizar as negociações”.

Quanto a autoria delitiva, dúvidas não existem de que o acusado
LEONARDO JOSE DO CARMO
tenha sido de fato a pessoa que praticou a conduta delituosa tipificada no art. 171, “caput” do CPB.

Da simples análise dos depoimentos da vítima e testemunha se extrai, de pronto, que o acusado foi o autor do crime, de modo que não há que se falar em absolvição.

Dessa forma, tem-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência
do delito de estelionato, especialmente pelas provas colhidas durante a investigação e instrução processual
.

No que pertine à autoria do delito, merece destaque o conteúdo dos depoimentos prestados perante o Juízo pela vítima e pela testemunha, conforme se depreende dos autos, que declararam de forma harmônica como se deu a ação delitiva

Nesse sentido, é a jurisprudência, senão vejamos:

ESTELIONATO. Captação fraudulenta de energia elétrica. Adulteração do aparelho medidor para que o consumo de energia fosse registrado a menor. Obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da empresa concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Crime caracterizado por intermédio das provas documental e pericial. Condenação mantida.
Penas mínimas, com redução máxima na terceira fase (dois terços), em razão da aplicação da figura do arrependimento posterior (art. 16, do CP). Sanção corporal substituída por dez dias-multa, de unidade mínima. Regime aberto adequado. Apelo improvido. (TJ-SP - APR: 00001713920188260482 SP 0000171-39.2018.8.26.0482, Relator: Tristão Ribeiro, Data de Julgamento: 10/09/2020, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/09/2020) (
GRIFEI
).

ESTELIONATO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – INDUZIMENTO AO ERRO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS
– REGIME INICIAL SEMIABERTO – RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES – IRRELEVÂNCIA – PÉSSIMO COMPORTAMENTO SOCIAL E CULPABILIDADE ELEVADA – REGIME INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA O MAIS ADEQUADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00009271820188260104 SP 0000927-18.2018.8.26.0104, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 11/06/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/06/2021) (
GRIFEI
).

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL. 1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020)

Observa-se nos autos que o autor agiu com desígnio de vontade em induzir as vítimas ANA AMARILDA LINS LEAL DE CAMARGO e ALTAIR LINS DA SILVA LEAL a efetuarem pagamento referente a um pacote de diárias a ser usufruído no Holtel Solar, em Salinópolis, de que teriam garantido

uma vez que o réu induziu os ofendidos que negociava os pacotes em nome do hotel, para que obtivesse para si e para outrem vantagens ilícitas em prejuízo dos ofendidos, portanto inequívoca a presença de
animus fraudandi
na conduta do acusado. Por fim, ressalta-se que o acusado atuou diretamente na contratação dos pacote com as vítimas. Assim, tais provas e circunstâncias que gravitam em torno dos fatos conferem certeza da autoria delitiva e do dolo do acusado.

Ademais, há ainda
o fato de o acusado ter confessado a prática do crime, relatando fatos que estão em consonância com que declararam as vítimas
ANA
AMARILDA LINS LEAL DE CAMARGO
e
ALTAIR LINS DA SILVA LEAL
e a Testemunha
GERALDO BARROS

ouvidas em juízo, que não deixam dúvida da prática do crime de estelionato.

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhum fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de erro do tipo, encontra-se

isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA

Por fim, a defesa suscita a isenção da pena de multa, tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena de multa.

Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

O Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena, aplicou a pena-base em seu mínimo legal para o delito em comento e o fez de forma proporcional à quando da fixação da pena de multa, qual seja: 12 (doze) dias-multa.

Não há qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios que requeiram correção por parte desta Corte.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância.

3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.

4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.

5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal).

6. Recurso

conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Recorrente em relação à exclusão da pena de multa aplicada.

DA EXCLUSÃO DO DANO ARBITTRADO
.

Por fim, a Defesa se insurge contra o valor arbitrado por dano, sob o fundamento que o réu mão tem condições de arcar.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada vítima.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Colhe-se que os prejuízos sofridos pelos ofendidos é o equivalente ao valor arbitrado, e que não foram ressarcidos do prejuízo.

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido pelas vítimas, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor equivalente ao dano sofrido, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
04
de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025